Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727255-53.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS AGRAVADA: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS DESPACHO GLÁUCIA BARROS BARRETO MARTINS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma tratar-se de tema constitucional, bem como que houve prequestionamento ficto da matéria. Defende a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020